Tribunal: TJMT
Processo: 1002309-74.2019.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002309-74.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FMI SECURITIZADORA S/A - CNPJ: 20.541.441/0001-08 (APELANTE), JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - CPF: 205.627.808-15 (ADVOGADO), DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP - CNPJ: 06.065.605/0001-47 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO), ARTHUR ZEGER - CPF: 299.063.388-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COMPRA E VENDA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DEMONSTRADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, se o réu cumpre o encargo de comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, II, do CPC/2015), conclui-se pela inexistência de ato ilícito na inscrição em órgão de proteção ao crédito e consequente não configuração de dano moral suscetível de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos Morais julgada nestes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para DECLARA INEXISTENTE a relação jurídica entre a autora e as requeridas e, assim, o débito indevidamente constituído e, por conseguinte, CONDENAR as rés ao pagamento, de forma solidária, da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da requerente, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da negativação indevida.

Por conseguinte, torno SUBSISTENTE a liminar anteriormente deferida.

Em vista da sucumbência, CONDENO as requeridas ao pagamento, pro rata, das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC.”

A apelante alega que a hipótese dos autos é de relação empresarial, portanto entre duas pessoas jurídicas, por isso a apelada não se enquadraria no conceito de destinatária final, tampouco se aplicaria ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Por consequência, aduz que deve ser afastada a inversão do ônus da prova.

Afirma que adquiriu de boa-fé os direitos creditórios da outra requerida (Inova Materiais de Construção Ltda), e que, desse modo, apesar de declarada inexigível a duplicata, é desarrazoado manter a sua condenação à reparação.

Acrescenta que “
a aquisição dos direitos creditórios foi precedida de validações perante a RFB, SEFAZ e SERPRO, por cujas validações o CNPJ da emitente foi confirmado e a Nota Fiscal emitida também foi verificada.”

Assinala que, na condição de cessionária de boa-fé, pode exercer os atos conservatórios do direito cedido.

Diz ainda que no
site
Portal da Nota Fiscal Eletrônica verifica-se que a apelada teve ciência da operação, o que comprovaria o aceite da duplicata mercantil.

Sustenta que o dano moral sofrido por pessoa jurídica não é presumido, precisa ser provado.

Argui que, ademais, o valor arbitrado na sentença para a indenização fere o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões no Id. 87835122.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que teve o seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes pela apelante por débito de R$4.900,00, o qual desconhece, portanto teria sido vítima de fraude.

Na inicial, disse que o caso ora em análise é idêntico ao dos autos n° 1001502-54.2019.8.11.0051, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Campo Verde, em que figura como autora a empresa Verde Lima Construtora Incorporadora Ltda, que integra o mesmo grupo societário a que pertence.

Aduz que na lide em referência a ré Inova emitiu uma nota fiscal de circulação de produtos em nome dela (autora/apelada), e, com a duplicata em mãos, algum falsário teria gerado uma duplicata virtual (boleto) e vendido os créditos para a apelante (também ré), que a aceitou sem empregar nenhuma diligência na análise dos documentos apresentados e adquiriu em 07/06/2019 tais direitos creditórios da Inova (Id. 87835091).

Já a apelante diz que no
site
Portal da Nota Fiscal Eletrônica é possível confirmar que a apelada teve ciência da operação (Id. 87835092), o que comprovaria o aceite da duplicata mercantil.

Esta, por sua vez, consigna nas contrarrazões que o evento “
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)
” não demonstra a manifestação do destinatário sobre a operação, mas apenas a emissão do documento. Dessa maneira, ressalta que jamais aprovou ou confirmou o procedimento que ensejou a nota fiscal emitida (Id. 87835122).

De fato, o conhecimento da operação não corresponde ao aceite próprio dos títulos de crédito, contudo também não esquiva a apelada da conclusão de que tomou conhecimento da operação.

O fato é que no dia seguinte à emissão da nota fiscal n° 311 – em 08/06/2019 – a apelada foi informada dessa aquisição através do sistema da SEFAZ/MT, e não tomou nenhuma providência a respeito.

Sequer registrou boletim de ocorrência ou denunciou a atividade ao Fisco mato-grossense. Arguir que um desses atos foi adotado em demanda similar não induz à conclusão de que houve fraude na hipótese em análise.

Cada demanda agrega a sua condição peculiar e, neste caso, a nota fiscal com ID n° 87835094 mostra que a apelada adquiriu 30kg de areia junto à empresa Inova, que, por sua vez, cedeu o crédito para a apelante.

A autora atua no ramo da construção civil, portanto é pouco provável que tenha sido vítima de fraude em seu próprio segmento comercial, tomou conhecimento da operação fiscal e só tenha se insurgido contra essa sequência de acontecimentos três meses depois, ao distribuir esta demanda.

A natureza jurídica do produto comercializado, a regularidade fiscal da compra, da venda e da cessão de crédito, aliadas à inércia da apelada não permitem aqui a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em sem favor, mesmo que se cogite a incidência da teoria finalista mitigada.

Tratando-se de materiais para construção civil e de documentação fiscal, a apelada não pode ser considerada tecnicamente hipossuficiente em relação à apelante.

Essa situação reforça a conclusão de legitimidade da cobrança, e torna completamente descabida a afirmação de que existiu ato ilícito em seu prejuízo capaz de subsidiar a respectiva reparação em danos morais.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
E REGISTRO DE PROTESTO -
LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DEMONSTRADA - PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida, se o réu cumpre o encargo de comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, II, do CPC/2015), conclui-se pela licitude da inscrição em órgão de proteção ao crédito
e no registro de protestos,
o que afasta a alegação de dano moral suscetível de reparação civil
. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(AP nº. 0043952-35.2014.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 11/12/2019, DJE de 13/12/2019, sem grifos no original).

RECURSO INOMINADO. (...) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA IMPOR DANOS MORAIS COM CARÁTER MERAMENTE PUNITIVO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Recurso Cível nº
71008978850, 3ª Turma Recursal Cível, TJ/RS, Rel. Luís Francisco Franco, Julgado em 31/10/2019, publicado em 04/11/2019, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para julgar improcedente a demanda e condenar a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021